Tribunal: TJSP
Processo: 2122295-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Pleito pela concessão da ordem para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, suspendendo-se o feito, revogando-se a prisão preventiva. Descabimento.

A) Impetrante alega utilização de prova ilícita obtida a partir da quebra da cadeia de custódia, afirmando que o aparelho telefônico do

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Pleito pela concessão da ordem para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, suspendendo-se o feito, revogando-se a prisão preventiva. Descabimento.

A) Impetrante alega utilização de prova ilícita obtida a partir da quebra da cadeia de custódia, afirmando que o aparelho telefônico do paciente foi inicialmente lacrado e documentado sob um certo número, e, posteriormente, foi apresentado ao Instituto de Criminalística sob um lacre diferente, com número diverso, sem explicações ou justificativas documentadas para a alteração, o que revela evidente prejuízo ao paciente. Tese a respeito da quebra da cadeia de custódia arguida na resposta à acusação, com decisão pela lisura das provas. Não se vislumbra a irregularidade retratada na petição inicial a justificar a impetração, restando inadequado o uso do habeas corpus para a questão. Iirregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Inexistente ilegalidade a ser corrigida pela via do Habeas Corpus.

B) Presentes os requisitos da prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública, com observação da gravidade da conduta, da periculosidade presumida do agente e da ousadia demonstrada pelas peças de informação, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.

Ordem denegada.